Tribunal: TJPA
Processo: 0811380-36.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811380-36.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDILEUZA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. PRELIMINAR DE MÉRITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO RECURSO ESPECIAL Nº 2036234-PA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERGE DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agravante alega existência de aplicabilidade do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
EDILEUZA DE JESUS SILVA
em face do agravante
.

Em síntese da demanda, foi julgado parcialmente procedente a Ação, sendo o Município condenado a pagar à autora valores referentes à Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço (FGTS), devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da decisão de 1º Grau, para julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Os autos foram encaminhados ao juízo de origem, para que fosse iniciada a fase de cumprimento de sentença.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Em decisão proferida pelo Juízo da vara da Fazenda Pública de Parauapebas, houve a rejeição da impugnação apresentada, sendo homologado os cálculos apresentados pela autora, e expedido precatório/RPV em favor da parte requerente e seus patronos.

Contra esta Decisão, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, alegando preliminarmente necessidade da suspensão do feito, em razão do julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5090/DF, que trata sobre a aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária nos casos de depósitos de FGTS.

No mérito, argumenta que o depósito do FGTS deve ocorrer pela literalidade do art. 19-A da lei nº 8.036/90, que devem ser depositados na conta do trabalhador, sendo aplicado como índice de correção monetária a TR. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a inadequação da via eleita, afirmando que no caso o recurso cabível seria o de Agravo de Instrumento, aduziu ainda que não há aplicabilidade da ADI 5090/DF no presente caso, requerendo o improvimento do Recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou sua manifestação, no sentido de entender ser desnecessária a atuação do parquet nos autos.

Sobreveio Decisão Monocrática proferida pela relatora competente para conhecer e negar provimento ao recurso, visto que não há conexão da ADI nº 5090 do STF com a matéria tratada nos presentes autos, bem como há aplicabilidade do disposto no dispositivo 19-A da Lei nº 8.036/90, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, e os juros, mora, multa e demais índices a serem aplicados em sede de liquidação de sentença devem ser aqueles indicados no Tema 810 do STF.

Inconformada, a Sra. Edileuza De Jesus opôs Embargos de Declaração para apontar omissão em relação a desnecessidade de discussão do índice de correção, ante o trânsito em julgado da sentença que condenou a Fazenda Pública.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs o recurso de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática proferida e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a suspensão do feito por conta da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090/DF, no mérito pugna pela aplicação do Recurso Especial nº 2036234-PA, bem como do Tema 731 do STJ para que seja feito os cálculos a partir da Taxa Referencial (TR), ao invés do IPCA-E.

Após devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões e pediu a manutenção da Decisão Monocrática, visto que se trata apenas de aplicação de índice para título judicial devidamente constituído.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Ante o julgamento do Agravo Interno que trata de assunto no qual engloba o assunto tido como omisso pela Sra. Edileuza De Jesus, os Embargos de Declaração restaram prejudicados.

DAS PRELIMINARES

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF.

O agravante destaca que o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos do Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço (FGTS), até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo-o nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, sendo que nos presentes autos os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ação. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO TEMA Nº 1.170

Observo que o recurso trata sobre a aplicabilidade das condenações da Fazenda Pública envolvendo as relações jurídicas não tributárias em relação ao índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Ocorre que não houve o deferimento do sobrestamento dos processos relacionados ao Tema em questão, senão vejamos a decisão do relator competente sobre o assunto:

(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5º, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. (...)

Assim, demonstrado que o relator do feito indeferiu o pedido de sobrestamento nacional de processos, perece o fundamento invocado pelo juízo na decisão agravada.

Além disso, o Tema já fora julgado num primeiro momento, o que determinou a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso,
bem como abriu a possibilidade de rediscussão de índices de juros moratórios, mesmo havendo trânsito em julgado do título executivo judicial.

Atualmente, o julgado está com pendência de análise dos Embargos de Declaração. Dessa forma, o recurso em questão não tem o condão de aplicação de efeito suspensivo em via de regra.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito

DO MÉRITO

DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Compulsando detidamente os autos, de plano não vislumbro motivos para reforma da decisão, que se encontra devidamente fundamentada em julgados do STF e deste Eg. Tribunal.

Em relação aos consectários legais, o Recorrente requer a aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária e a incidência do percentual de 0,5% em relação aos juros de mora.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

A seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Desta forma, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSECTÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905). PRECEDENTES DESTA E. CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1- Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança em que a pretensão consistia na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

2-O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

3-Contudo, a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, não cabendo discussão ante o trânsito em julgado da questão, devendo as partes respeitar os limites do que fora decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

4-Ademais, a matéria não guarda similitude com o decidio no Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), bem como, com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo ou aplicação da TR. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5-Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806762-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário;

2- Prejudicial de inadequação da via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3- Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;

4- Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614.874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811442-76.2019.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifo nosso)

Portanto, constata-se que os consectários legais foram fixados em consonância com o entendimento das cortes superiores, inexistindo razões para a modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024